Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz/DF) para fins de localização de imóvel irregular em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não demonstrou prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, a fim de apontar eventual indício da existência ou inexistência de imóveis em nome da devedora, o que torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.